Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-71.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA FRANQUEADORA – AUTORA ALEGA QUE AO TENTAR SE MATRICULAR NO ENSINO SUPERIOR DESCOBRIU QUE O CURSO SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO FORNECIDO PELA REQUERIDA NÃO É RECONHECIDO PELO MEC – RÉ QUE NÃO SE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA FRANQUEADORA – AUTORA ALEGA QUE AO TENTAR SE MATRICULAR NO ENSINO SUPERIOR DESCOBRIU QUE O CURSO SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO FORNECIDO PELA REQUERIDA NÃO É RECONHECIDO PELO MEC – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE IMPÕE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA APELANTE – DANOS MORAIS CONFIRMADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.